Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006688-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GEOVANE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 051.733.621-97 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 3. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRISÃO IMPEDITIVA DO COMPARECIMENTO DO RÉU EM SOLENIDADE DE OUTRO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DO RÉU PRESO SER REQUISITADO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL OU REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEOCONFERÊNCIA – 4.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – RÉU FORAGIDO –
5
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

3. Não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que custodiado preventivamente, o réu não poderia comparecer à solenidade a ser realizada em outra ação penal, pois, o comparecimento do réu preso a atos processuais poderá ser requisitado ou, sendo o caso, poderá ser-lhe assegurada a participação ao ato processual por videoconferência;

4. T
ratando-se de réu foragido, com mandado de prisão em aberto, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, evidentemente inadequadas;

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Alex Ferreira Dias
, contra ato do Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.
, que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, I e IV, CP) e, por isso, o estaria submetendo a
coação ilegal
diante da:
a)
carência de
fundamentação
do decreto preventivo;
b)

suficiência
de medidas
cautelares
diversas da prisão;
c)
existência de
predicados pessoais
favoráveis;
d)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
das prisões; e,
e)

cerceamento
do direito de defesa porque, com a existência do mandado de prisão contra si,
o paciente não poderá comparecer ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri em outro processo
(Id. 124166051).

Anexou documentos (Id. 124166050).

Considerando tratar-se de mera reiteração de pedidos,
indeferi liminarmente
a tese de
carência de fundamentação do decreto preventivo
e, quanto às demais teses, a liminar foi
indeferida
(Id. 124585186).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 126060660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 126653652):

“Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática do crime de furto qualificado – Réu em local incerto e não sabido – Prisão preventiva decretada – Aduz cerceamento de defesa, alegando que, em razão da existência do mandado de prisão contra si, o paciente não poderá comparecer ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri em outro processo – Inviabilidade – A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no § 2º do artigo 185 do Código de Processo Penal – Não há incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri – Precedente STJ – Ausência de prejuízo – Alegada ausência de fundamentação – Mera reiteração de pedido formulado em outro writ (HC nº 1007535-48.2021.8.11.0000), ocasião em que foi denegada a ordem pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pelo não conhecimento do presente writ (reiteração de pedido) e, se conhecido, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022